Tribunal: TJMT
Processo: 1006433-83.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006433-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), FRANCINALDO FERREIRA COSTA - CPF: 616.686.883-95 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS

– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, que foi preso em flagrante delito após tentar empreender fuga de viatura policial que realizava policiamento ostensivo na região, bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus registros criminais, dentre eles uma denúncia pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1006433-83.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE:

Dr. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE:

FRANCINALDO FERREIRA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1000952-75.2024.811.0086 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
05/03/2024
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
decretar sua prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva
, tanto no que concerne ao
fumus comissi delicti
, com arrimo em tese
negativa de autoria
, quanto ao
periculum libertatis
, o que se suscita também com esteio nos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 206190165 ao ID 206190168.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
206429167
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID
208024699
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 210427198).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FRANCINALDO FERREIRA COSTA
foi
preso em flagrante delito
em
05/03/2024
, pela suposta prática
dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Posteriormente, pelos mesmos fatos, o i. representante do órgão ministerial ofertou
denúncia
, imputando ao paciente a prática dos delitos supramencionados.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
05/03/2024
,
por volta das 20h, na residência localizada na Rua dos Tamarindos, n. 1413, Bairro Colina I, no Município de Nova Mutum/MT, o paciente
FRANCINALDO FERREIRA COSTA
, consciente e voluntariamente,
trazia consigo, para fins de traficância, 02 (duas) porções de maconha
e
guardava, para fins de traficância, outras 10 (dez) porções de maconha e 08 (oito) porções de cocaína
, além de possuir, no local, uma
balança de precisão
e 07 (sete)
rolos de papel filme
comumente utilizados para embalagem de entorpecentes, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, por conseguinte, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o paciente, consciente e voluntariamente, também
mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola
Taurus
, calibre .380, número KNH 13016, além de
15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre
, em descordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, por volta das oito horas da noite de 05/03/2024, uma guarnição da força tática da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pelo Bairro Colina quando visualizou o denunciado saindo de sua residência, momento em que
FRANCINALDO
, notando a presença dos policiais, tentou se evadir do local, ao que se seguiu perseguição por parte dos agentes de segurança pública, a culminar na detenção do paciente.

Em busca pessoal, foram encontradas 02 (duas) porções de maconha com
FRANCINALDO
, vindo os agentes e localizar, sobre o balcão da cozinha, mais porções de entorpecentes. Face ao flagrante delito e à fundada suspeita, os agentes realizaram buscas na residência do flagranteado, vindo a apreender 10 (dez) porções de maconha, 8 (oito) porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 1.948,00 (um mil, novecentos e quarenta e oito reais) em notas trocadas.

Por fim, os militares localizaram também 01 (uma) pistola
Taurus
, calibre .380, número KNH 13016, além de 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre.

Posteriormente à prisão em flagrante do paciente e sua condução à Delegacia, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e decretou a
prisão preventiva
de
FRANCINALDO
; contexto em que se insurge o d. causídico,
sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, pois, conquanto o delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
seja doloso e apenado com sanção de detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos, o delito de
tráfico de drogas
é doloso e punido com
reclusão
, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Por oportuno, sublinho que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade e da variedade de entorpecente apreendido
, bem como com vistas a se evitar a
reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Em análise ao que foi produzido, tenho que
a gravidade concreta do delito é evidente e extrapola aquela prevista no tipo penal
, notadamente diante da
quantidade e variedade do entorpecente apreendido
, que somava
quase 700g (de maconha e cocaína), além de elevada quantia em dinheiro (quase dois mil reais), uma arma de fogo, munições e sete rolos de papel filme
, a demonstrar
a suposta habitualidade do crime
, que seria cometido
nas proximidades da Escola Municipal Caminhos do Saber
.

Registra-se, ainda, que o tráfico de entorpecentes se trata de
crime grave e fomentador de diversos outros delitos
, mormente os delitos contra o patrimônio e a vida (tanto é que Nova Mutum enfrenta uma verdadeira guerra entre facções, pela disputa do controle do tráfico), produzindo uma sensação de insegurança, gerando violência e intranquilidade ao meio social,
reforçando a necessidade da segregação do autuado como forma de acautelar o meio social
.

Outrossim,
o autuado foi denunciado nos autos de nº 1005523- 60.2022.8.11.0086, em trâmite nesta Comarca, como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, e também foi indiciado nos autos nº 1003835-29.2023.8.11.0086, pela prática do crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do CP, ocorrido em 05/05/2023, durante a sessão de julgamento pelo tribunal do júri nos autos da ação penal de nº 1001953-66.2022.8.11.0086, de modo que sua prisão também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva
.

Assim, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

Desta feita, por tudo que se extrai dos autos,
não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social
, ao contrário, apenas fomentariam no increpado a sensação de impunidade.

Por todo o exposto,
HOMOLOGO e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do autuado FRANCINALDO FERREIRA COSTA
, como forma de garantia da ordem pública
”.

(Decisão de ID 143743016 – autos n. 1000952-75.2024.8.11.0086). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
FRANCINALDO
foi

preso em flagrante delito pela posse, no total, de
12 (doze) porções de maconha
e
08 (oito) porções de cocaína
, a totalizar cerca de
669,317 g de entorpecentes
, consoante se vê do laudo pericial carreado aos autos (ID 206190165 - Pág. 35).

Não bastasse, foram também apreendidos
01 (uma) pistola
Taurus
, acompanhada de
15 (quinze) munições
; 02 (dois) aparelhos celulares; a quantia, em espécie, de
R$ 1.948,00
(mil, novecentos e quarenta e oito reais), em
notas trocadas
(ID 206190165 - Pág. 14); bem como
07 (sete) rolos de papel filme
;
01 (uma) balança de precisão
; e 04 (quatro) invólucros contendo
diversos pinos
(ID 206190165 - Pág. 9).

Nesse cenário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Outrossim, verte dos autos que o paciente possui
outros registros criminais
, tendo sido
denunciado
pela prática dos crimes tipificados pelo art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos autos da Ação Penal n.
1005523- 60.2022.8.11.0086
(Pje), bem como
indiciado
pela prática do delito previsto pelo
art. 342 do Código Penal
, nos autos do Inquérito Policial n. 1003835-29.2023.8.11.0086 (Pje).

Trata-se, portanto, de peculiaridades que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Por conseguinte,
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FRANCINALDO FERREIRA COSTA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024